Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031861-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO - CNPJ: 29.109.426/0001-60 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), MATHEUS DIAS BARBARA - CPF: 054.498.291-67 (AGRAVADO), MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.061.094/0001-34 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO

AGRAVADO(S):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME

MATHEUS DIAS BARBARA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EXORBITANTES – LEGITIMIDADE DO LOCATÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O locatário possui legitimidade para demandar contra o condomínio questionando cobranças e eventuais irregularidades nos valores referentes aos serviços prestados na unidade locada, por ser consumidor desses serviços e se tratar de destinatário final.

2. Não há falar em carência da ação por falta de interesse processual quando o autor mantém a pretensão resistida de ver declarada a inexistência dos débitos questionados na inicial, não obstante o acordo extrajudicial firmado.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO

contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida C/C indenização por danos morais n. 1041249-70.2021.8.11.0041
movida em face de
MATHEUS DIAS BARBARA, MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME e ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
que rejeitou a ilegitimidade do autor para atuar no polo ativo da demanda, uma vez que, embora não seja o proprietário do imóvel, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final, bem como afastou a preliminar de interesse de agir da autora, pois pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, por não concordar com os valores cobrados.

Sustenta que o agravado afirma ter havido cobranças irregulares referentes à taxa de individualização de água apresentando os valores, porém, no dia 25/04/2022, o agravado realizou um acordo extrajudicial dos valores que estavam em aberto junto ao agravante, conforme termo de confissão de dívida, no qual reconhece e confessa os valores que estavam em aberto e que fazem parte da presente ação.

Alega a perda do objeto da ação, pois o agravado almeja a declaração de inexistência do débito, mas reconheceu e confessou a dívida junto ao condomínio/agravante, portanto, deve ser declarada a carência da ação.

Assevera a inexistência de relação consumerista, bem como o agravado não é parte legitima para figurar no polo ativo da presente demanda, pois quem deveria ajuizar a ação é o proprietário do imóvel (agravante) e não o inquilino (Matheus/agravado).

Não houve pedido de efeito suspensivo (ID 251203172).

Aguas Cuiabá apresentou contraminuta no ID 263228272, postulando para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do agravado na ação principal, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC.

Os agravados
MATHEUS DIAS BARBARA e MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME,
não apresentaram contraminuta
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MATHEUS DIAS BARBARA

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais n. 1041249-70.2021.8.11.0041
em face de
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO, MAXI GÁS DISTRIBUIDORA DE G L P COM e ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando que
é locatário do imóvel situado na Rua Manoel José de Arruda n. 3005 – apto. 1204 – Torre LI – Grande Terceiro - Cuiabá/MT, conforme contrato de locação e aditivo.

Alegou que paga mensalmente o condomínio, no valor de R$ 651,87, bem como a fatura de água, no valor de 65,87, e outras taxas.

Sustentou que no mês de outubro/2021, renovou seu contrato de locação e o locador exigiu que o autor pagasse todas as pendências referentes ao condomínio.

Narrou que para sua surpresa, nos meses de agosto, setembro e outubro/2021, a taxa de água apresentou valores absurdos, mesmo corrigidos monetariamente, motivo pelo qual solicitou à primeira ré explicações sobre referidos valores, pois muito acima da média dos meses anteriores.

Asseverou que a primeira ré solicitou laudo técnico para comprovar a ausência de qualquer vazamento de água no apartamento, tendo o autor contratado uma perícia particular, cujo laudo técnico atestou que não há qualquer vazamento de água no apartamento.

Aduziu que a primeira ré recusou referido laudo e o proprietário do apartamento fez um laudo técnico especialmente com a construtora do prédio e, novamente, o laudo constatou que nunca houve vazamentos no apartamento.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos:

“1) que a primeira ré promova o recebimento dos valores pendentes do autor junto a mesma, exceto, os valores ora discutidos a título de taxa de água referente os meses de agosto (R$ 616,69); setembro (R$ 3.756,04) e outubro (R$ 3.002,87);

2) abstenha-se, todas as rés, de suspender os serviços em relação ao autor dos débitos ora discutidos;

3) abstenha-se, todas as rés, de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos ora discutidos, bem como efetuar cobranças nas faturas vincendas, até o fim do litígio; [...]”

Ainda, requereu a inversão do ônus da prova (art. 6 º, inciso VIII do CDC) e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Ao decidir, a magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

A requerida ÁGUAS CUIABÁ – S.A., apresentou contestação pleiteando a improcedência da demanda.

A requerida MAXI GÁS DISTRIBUIDORA DE G L P COM apresentou contestação impugnando o benefício da justiça gratuita, bem como arguindo a sua ilegitimidade passiva.

No ID 80637278, determinou-se a exclusão da requerida Condomínio do Residencial Beira Rio e inclusão do requerido Condomínio Edifício Jardim Beira Rio II.

O requerido Condomínio Edifício Jardim Beira Rio II, apresentou contestação alegando a ilegitimidade do autor para atuar no polo ativo da demanda e ausência de interesse de agir. No mérito, pleiteou a improcedência da demanda.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pleiteou a produção de prova pericial.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,

indeferiu as preliminares suscitadas pelo Edifício Beira Rio e postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela MAXI GAS,

entendendo necessária a instrução processual para uma melhor análise dos autos.

Contra a referida decisão, o requerido EDIFICO BEIRA RIO interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso em tela, o ora agravante
Edifício Jardim Beira Rio se insurge em relação à decisão agravada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e carência de ação por falta de interesse processual do autor, arguidas em contestação.

Da ilegitimidade ativa

O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso em tela, o agravante alega que o agravado, na condição de locatário do imóvel, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, por não ser titular dos direitos discutidos, que seriam referentes apenas ao proprietário do imóvel.

Contudo, esta tese não merece acolhida, uma vez que o locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, ou seja, na qualidade de condômino, pode questionar penalidades impostas e cobradas juntamente junto com as taxas condominiais.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MULTA POR IRREGULARIDADE – TESE DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FATURA EM NOME DE TERCEIRO – JUNTADA DE CONTRATO DE ALUGUEL – LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO – CONSUMIDOR FINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA PELO INMETRO – AUSÊNCIA DE LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LAUDO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – FATURAS ABUSIVAS E ACIMA DA MÉDIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA E REVISÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO . Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Turma Recursal, o locatário possui legitimidade ativa para promover ação contra a concessionária de serviço de abastecimento visando a discutir a multa aplicada e o valor do consumo supostamente abusivo, assim como por eventual dano moral decorrente da interrupção do serviço. O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final . Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Embora a vistoria seja procedimento previsto em regulamentação administrativa e da agência reguladora, é preciso que sejam respeitados determinados requisitos, dentre eles, a ciência e acompanhamento do consumidor ou responsável, bem como a devida notificação do mesmo em caso de recusa de acompanhamento a fim de que exerça o contraditório. É preciso a comprovação da alegada fraude, por meio de prova idônea, colhida em procedimento hígido e no qual tenham sidos respeitados os princípios e garantias, o que não ocorreu. Não havendo comprovação da realização de perícia administrativa ou elaborada por órgão imparcial, nem mesmo notificação do consumidor para acompanhar a perícia, imperioso o reconhecimento de que se tratam de provas unilaterais, que não comprovam a ocorrência da fraude, de modo que devem ser declaradas indevidas as faturas e revisadas para a média de consumo dos meses anteriores. Sendo a multa aplicada indevida ante a irregularidade no procedimento adotado, de rigor a declaração de inexistência do débito. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de aplicação de multa por suposta irregularidade ou mesmo por não respeitar a reclamação administrativa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por se tratar de serviço essencial. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10014933020198110007 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO PARA IMPUGNAR A REGULARIDADE DA SUA APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade ativa do locatário é inerente ao exercício da posse sobre o bem imóvel, decorrente do contrato de locação, bem como do pagamento dos boletos que lhe foram encaminhados para pagamento com as multas aplicadas. Ostenta, inegavelmente, a qualidade de condômino e pode questionar penalidades impostas e cobradas juntamente com as taxas condominiais. APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO QUE DEVEM SER OBSERVADOS NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. ONERAÇÃO ANTES DA OPORTUNIDADE DE DEFESA PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A imposição da multa, antes mesmo de oferecer oportunidade de discussão, ofende regras comezinhas de direito . Os princípios do contraditório e da ampla de defesa são basilares em nossa sociedade e devem ser respeitados mesmo nas relações de direito privado. O direito de defesa deve ser prévio e não contemporâneo ou posterior à imposição da penalidade.

(
TJ-SP - AC: 10024716520208260003 SP 1002471-65.2020 .8.26.0003, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 11/12/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2020)

Com efeito, por ser o efetivo usuário e destinatário final dos serviços prestados na unidade locada, o locatário possui legítimo interesse e legitimidade para questionar eventuais irregularidades nas cobranças a ele direcionadas.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
arguida.

Da carência de ação por falta de interesse processual

Sustenta o agravante que o autor careceria de interesse processual ante a perda superveniente do objeto da ação, em razão de ter realizado acordo extrajudicial reconhecendo os débitos objeto da lide.

Entretanto, não é o que se verifica dos autos.

Apesar de o termo de confissão de dívida juntado, o autor persiste em sua pretensão de ver declarada a inexistência dos débitos questionados na inicial, referentes às cobranças de água dos meses de agosto, setembro e outubro/2021, que alega terem sido abusivas.

Nesse contexto, cumpre trazer os ensinamentos de Fredie Didier Jr:

"O interesse de agir é um requisito processual extrínseco positivo: é fato que deve existir para que a instauração do processo se dê validamente. Se por acaso faltar interesse de agir, o pedido não será examinado." (Curso de Direito Processual Civil, 19ª ed.)

No caso, mostra-se evidente o interesse processual do autor, na medida em que pretende obter o provimento judicial acerca da declaração de inexistência dos débitos questionados, havendo resistência quanto a este pedido, conforme se percebe da contestação apresentada.

Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que o autor mantém sua pretensão resistida de ver declarada a inexistência das cobranças questionadas.

Desse modo, verifica-se presente o interesse processual para a regular apreciação da demanda, afastando a preliminar de carência, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025